Tribunal: TJBA
Processo: 8003819-78.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003819-78.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEIRINALVA MERCES LEITE MELO

Advogado(s)
:
DAVI MAGALHAES DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. VALOR MANIFESTAMENTE IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A controvérsia cinge-se à análise da adequação do valor indenizatório oferecido pela concessionária e à necessidade de realização de prova pericial para correta avaliação do imóvel objeto da servidão administrativa.

2. Antes de adentrar na questão processual suscitada pela apelante, impende analisar os elementos constantes dos autos que revelam significativa discrepância entre o valor oferecido e as características do imóvel.

3. Conforme declaração do ITR juntada pela própria apelante, a propriedade possui área total de 395.000 m2 (39,5 hectares), sendo que a área objeto da servidão corresponde a 4.230,259 m2 (0,4230 hectares). O valor oferecido pela COELBA de R$ 433,53 para uma área de 4.230,259 m2 resulta em valor unitário de aproximadamente R$ 0,10 (dez centavos) por metro quadrado, o que se mostra manifestamente irrisório para terra de natureza agrícola.

4. No caso em análise, a complexidade da avaliação e a manifesta inadequação do valor oferecido tornam imprescindível a realização de prova pericial para determinação do valor real de mercado da área afetada, avaliação das benfeitorias existentes na propriedade, análise do impacto econômico da servidão na normal destinação do imóvel e verificação da depreciação causada à propriedade serviente.

5. Embora a apelante tenha permanecido inerte quanto à indicação de perito após intimação em audiência, as circunstâncias específicas do caso, notadamente a manifesta inadequação do valor oferecido, autorizam e exigem a aplicação do princípio da verdade real sobre a verdade formal.

6. Desse modo, a sentença recorrida deve ser anulada por insuficiência de instrução probatória em matéria que exige cognição técnica especializada, configurando julgamento prematuro da lide. O julgamento antecipado em casos que demandam prova pericial constitui cerceamento de defesa quando há elementos nos autos que evidenciam a necessidade de maior dilação probatória.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003819-78.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante MEIRINALVA MERCES LEITE MELO e como apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.